Tribunal: TJDFT
Processo: 0711023-45.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PRELIMINAR. ERROR IN JUDICANDO. REJEIÇÃO. MÉRITO. IMPEDIMENTO LEGAL. ART. 1.723, § 1o, DO CC. CONFIGURAÇÃO. REQUISITOS. CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA E ESTABELECIDA COM O OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA. ART. 1.723, DO CC. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Verificando que a alegação de que ocorreu error in judicando se confunde com o próprio mérito do apelo, deve ser a preliminar analisada juntamente com o mérito do recurso. Preliminar rejeitada.
2. A união estável, como entidade familiar, é conceituada pelo art. 1.723, caput, do CC, com as seguintes palavras: “é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”.
3. Se presente impedimento legal à pretensa união estável, com amparo no art. 1.723, § 1o, do CC, e as provas oral e documental constantes dos autos não comprovam a alegação de que a autora e o de cujus conviviam em união estável no período indicado à inicial, bem como de que havia entre eles havia o affectio maritalis, a improcedência do pedido de reconhecimento da união estável post mortem no período em discussão é medida que se impõe.
4. Apelo não provido.